Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 70590092, o SINDIRETA opôs Embargos de Declaração em face do acórdão no 1980101 (ID 70200972). Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, apresentar contrarrazões. Para evitar tumulto processual, o Ofício no S/N /2024 – COORPRE de ID 70365888 será analisado posteriormente. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR